Tribunal: CARF
Processo: 10140.722135/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722135/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.514 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
RODOLFO VAZ DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Campo
Grande/MS, Notificação de Lançamento, que lhe deu o direito à restituição de R$
9.837,03, a ser atualizada, em detrimento ao valor de R$ 12.425,05 pleiteado na
DAA/2008.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, quando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722135/2012-21
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722135/2012-21

foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 9.411,00, a saber:
Paulo César Rodrigues Ogeda (R$ 980,00), Vanessa Correa Faustino (R$ 1.831,00) e
Rodrigo de Mello Scalla (R$ 6.600,00), os recibos apresentados não atendem aos
requisitos legais estabelecidos no artigo 80, §1o, III, do RIR/1999.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
O valor refere-se a despesas com o tratamento dentário de meus filhos menores.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o endereço profissional do prestador dos serviços
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o registro profissional do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. Na apreciação dos
documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira instância manteve as glosas,
registrando:
Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
Fl. 10, Recibo fornecido por Rodrigo de Mello Scalla (R$ 6.600,00) não informa o
endereço completo do emitente, conforme estabelece o art. 80, §1o, III, do
RIR/1999, mencionado na Descrição dos Fatos. Além disso, não indica a qualificação
do(a) profissional emitente com o seu registro no respectivo órgão de classe para
fins se verificar a adequação da despesa ao art. 80, caput, do RIR/1999. Mantém-se
a glosa.
Fls. 11/12, Recibos fornecidos por Paulo César Rodrigues Ogeda (dentista, R$
980,00) não informam o endereço completo do emitente, conforme estabelece o art.
80, §1o, III, do RIR/1999, mencionado na Descrição dos Fatos. Mantém-se a glosa.
Fls. 13/21, Recibos fornecidos por Vanessa Corresa F. Nasser de Mello (R$ 1.831,00)
não informam o endereço completo da emitente, conforme estabelece o art. 80, §1o,
III, do RIR/1999, mencionado na Descrição dos Fatos. Além disso, não indicam a
qualificação do(a) profissional emitente com o seu registro no respectivo órgão de
classe para fins se verificar a adequação da despesa ao art. 80, caput, do RIR/1999.
Mantém-se a glosa.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722135/2012-21

Ocorre que ao reapresentar os mesmos recibos já analisados pela autoridade fiscal e
rejeitados para a comprovação pretendida, o impugnante não saneou a falha mencionada
na Descrição dos Fatos. A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos
emitidos com a(s) falha(s) anteriormente apontada(s).
Em complemento aos documentos anteriormente juntados, o recorrente apresenta
cartões profissionais de fl. 60 e mensagem de fl.61.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas estão amparadas em
documentação que atenda a todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Assim é que o endereço do profissional está entre os requisitos formais exigidos.
Por sua vez, o registro profissional se faz necessário para verificação se há previsão legal para a
utilização de tais despesas como dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
A juntada de documentos consignando os endereços e os registros dos
profissionais não socorre o contribuinte. Para ter sua pretensão atendida, o contribuinte deveria
ter providenciado junto aos profissionais envolvidos a segunda via dos recibos ou uma
declaração dos mesmos a fim de sanar as irregularidades apontadas no lançamento.
Repise-se que é ônus do contribuinte manter em boa guarda documentos
comprobatórios das deduções declaradas, que atenda a todos os requisitos legais. Por seu turno, o
julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente editada pelo Poder Legislativo,
que prevê expressamente requisitos para os documentos comprobatórios das despesas passíveis
de dedução. Tais requisitos constituem elementos mínimos a possibilitarem à RFB a fiscalização
de tais deduções.
Diante dos documentos juntados aos autos, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.514 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722135/2012-21

Fl. 76
DF CARF MF
Original